Tribunal: STF
Processo: HC 80348
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Não se podendo examinar, neste "habeas corpus", a
licitude, ou não, da produção dos documentos impugnados para não
suprimir uma instância, dado que o STJ não se manifestou quanto ao
mérito dessa questão, mas apenas diferiu o exame de seu valor para o
momento da sentença final, o certo é que não se demonstra a
existência de constrangimento ilegal nesse diferimento, não havendo
sequer que se pretender que, se a referida Corte entender, afinal,
que tais documentos não têm qualquer validade, vá ela, que já teve
amplo conhecimento deles, mas que veio a desconsiderá-los,
influenciar-se na sentença final por aquilo que essa própria
sentença desconsiderou.
"Habeas corpus" indeferido.